Tribunal: TJPA
Processo: 0012671-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012671-73.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DOLORES MARTINS GUIMARAES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012671-73.2014.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

APELANTE: MARIA DOLORES MARTINS GUIMARAES

ADVOGADO(A):

WERNER NABIÇA COELHO – OAB/PA 10.117

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

PRIORIDADE: IDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS VIA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DADA PELA CORRENTISTA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA. PATENTE O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. ART. 14 DO CDC. PATAMAR DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012671-73.2014.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

APELANTE: MARIA DOLORES MARTINS GUIMARAES

ADVOGADO(A): WERNER NABIÇA COELHO – OAB/PA 10.117

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

PRIORIDADE: IDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

MARIA DOLORES MARTINS GUIMARAES interpôs APELAÇÃO em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, por si ajuizada contra o BANCO BRADESCO S/A.

Relatou a autora ser correntista do banco réu e que, desde o mês de abril de 2013, passou a observar diferenças a menor no saldo de sua conta corrente, razão pela qual, no dia 30 de julho de 2013, dirigiu-se à sua agência e, de posse de extrato desde o mês de fevereiro do aludido ano, constatou lançamentos indevidos da empresa 0I Celular, no quantum de R$ 379,78, em diversos valores descritos na inicial.

Ocorre que, conforme aduziu a autora, a instituição financeira demandada se limitou a informar que os lançamentos efetuados teriam sido realizados por solicitação da empresa 0I Celular, por meio de autorização da requerente; contudo, mesmo diante da informação de que a cliente não autorizara tal débito, negou o acesso a tal suposto documento.

Informou ainda a demandante, ter procurado a empresa Oi Celular, que negou a existência de celular habilitado no seu CPF e de solicitação de débito automático ao banco réu, registrando que após a realização das reclamações, não foram mais lançados débitos em sua conta corrente referentes à empresa Oi Celular.

Todavia, o banco recusou-se a devolver o valor debitado equivocadamente em sua conta bancária, razão pela qual a autora decidiu ajuizar a presente ação.

Por conseguinte, a sentença foi lançada nos seguintes termos:

“Com suporte nos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela autora MARIA DOLORES MARTINS GUIMARÃES em face do requerido BANCO BRADESCO S.A., resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, para fins de;

I. condenar o demandado ao ressarcimento, de forma dobrada, dos valores indevidamente cobrados, no quantum de R$ 759,56 (setecentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos), com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC/02) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo (desconto de cada parcela), nos termos da Súmula n. 43, do STJ; e,

II. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Em face da sucumbência recíproca, impõe-se a condenação de ambos os litigantes em custas e honorários advocatícios, pelo que fíxo as condenações nos seguintes termos:

a) Honorários devidos pela autora aos advogados da ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

b) Honorários devidos pela ré aos advogados da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

c) Custas processuais na proporção de 33% (trinta e três por cento) para a parte autora e 66,66% para a parte requerida.

Tal obrigação ficará suspensa em relação à autora por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita.”

Inconformada, a apelante preliminarmente roga que o benefício da gratuidade processual, deferido em 1º Grau, seja lhe estendido também nesta instância.

No mérito, alega:

(I) Que a sentença recorrida apresenta uma fundamental contradição ao reconhecer a existência de dano material ao mesmo tempo em que nega provimento ao pedido de dano moral, uma vez que os fatos motivadores de ambos os pedidos são os mesmos;

(II) Que a sentença reconheceu a existência de "patente má-fé” em razão de erro "injustificável” ao realizar cobranças abusivas, defeito este que atrai o instituto da responsabilidade civil objetiva na forma do art. 14, §3°do CDC, logo, se houve o reconhecimento de nexo causal ensejador de dano, em razão da conduta ilícita, evidentemente, tal circunstância não pode ser tratada como um mero aborrecimento;

(III) Que o STJ, ao interpretar o art. 14,§3 do CDC, consolidou o Enunciado 479, in verbis, : "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", e;

(IV) Que o dano moral emerge da narrativa fática presente na exordial, relatando que o dano moral foi consolidado pelo péssimo atendimento e pela imposição à apelante, uma mulher idosa de 65 anos de idade na época dos fatos (2013), a ter que buscar a solução de seu suposto problema junto à operadora de telefonia móvel, e, mesmo tendo provado que não era cliente da referida empresa, o banco apelado negou-se a resolver o problema, obrigando-a a recorrer ao judiciário para obtenção de uma solução à lide.

Ao final, a apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes da cobrança indevida e abusiva promovida pelo apelado, com fundamento na responsabilidade civil objetiva prevista nos artigos 12 e 14 do CDC e demais fundamentação fática e jurídica presente nos autos.

Em contrarrazões, o apelado assim argumenta:

I - Que, segundo a jurisprudência pátria e do STJ, o dano moral não resta configurado ante a ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido, do efetivo abalo suportado, asseverando que não é qualquer transtorno sem maior expressão que já surge à vítima o direito para pleitear por danos morais, mesmo porque meros aborrecimentos da vida social não dão suporte para tal pretensão, e;

II - Que, entre os requisitos primordiais para a caracterização do dano moral estão a perdurabilidade e a intensidade do dano experimentado, não verificáveis na espécie;

Ao fim, requer seja negado provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se o quantum fixado na r. sentença recorrida eis que absolutamente adequada ao caso em testilha.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012671-73.2014.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

APELANTE: MARIA DOLORES MARTINS GUIMARAES

ADVOGADO(A):

WERNER NABIÇA COELHO – OAB/PA 10.117

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

PRIORIDADE: IDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, defiro o requerimento dos benefícios da Lei n° 1.060/1950, renovado pela apelante nesta instância recursal.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da sentença que, não obstante tenha reconhecido o caráter ilícito dos descontos realizados na conta corrente a autora, mediante débito automático não autorizado, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento dos danos morais pleiteados.

Adianto que assiste razão à apelante.

Em sua narrativa fática, não contestada pela apelada no curso da instrução processual, a autora/apelante conta que, embora já fosse uma idosa à época dos fatos, os funcionários do banco não diligenciaram para investigar a origem do problema apresentado e para lhe dar uma solução; ao contrário, impuseram tal ônus à consumidora que, por si, empreendeu esforços para elucidar a questão.

Após isso, ante o requerimento da consumidora para que lhe fosse exibido o documento de autorização do débito automático, o banco recusou-se a tanto sob o pretexto de impossibilidade, em razão de questões administrativas.

Por fim, narrou a autora/apelante, em sua exordial (Id. Num. 4876832 - Pág. 6):

“Nobre julgador, certamente a Ré não sabe o significado das palavras limite e respeito, pois, no que pese a Requerente, ao longo destes 07 (sete) meses, por diversas ter procurado a agência bancaria onde mantém sua conta corrente, para tentar obter às informações que possibilitem o esclarecimento dos motivos que levaram ao desconto indevido de valores de sua conta corrente, os funcionários do Requerido não fornecem as informações solicitadas.

Sentindo-se constrangida pela forma como vem sendo tratada pelos funcionários do Requerido, ao longo do tempo em que buscou a adoção das medidas necessárias para ter ressarcido os valores que foram debitados indevidamente em sua conta corrente, no total de R$ 379,78 (trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), a Requerente se vê obrigada a recorrer ao Poder Judiciário, para ter assegurado seus direitos, tanto como consumidora quanto, e, principalmente, como cidadã.”

Ao meu ver, na espécie, resta patente a existência de danos extra-patrimoniais.

O ato ilícito de “desconto via débito automático não autorizado” somou-se à conduta de inércia e à recusa injustificável de devolução do indébito, caracterizando abusos de direito por parte da instituição financeira.

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)– Destaquei.

O julgado deu origem ao Enunciado n.º 479 do STJ, que incide plenamente
in casu
, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Deveras, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu sem o devido atendimento ao consumidor com relação ao desempenho de sua atividade lucrativa.

À propósito, registro que o dano moral pode consistir simplesmente em dor interior, não apreciável economicamente, que se limita a um sentimento negativo e
que não causa modificações no mundo exterior, mas, tão somente, na esfera íntima do ofendido
.

A subtração de quantia a qual a apelante não autorizou ou deu causa, situação que denota a possibilidade de fraude, caracteriza a responsabilização da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do CDC, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste diapasão, a indenização por danos morais se mostra plausível, tendo em vista que a subtração dos valores mencionados não se tratou de meros aborrecimentos, mas envolveu sofrimento de ordem psicológica. Sobre este aspecto, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1) Consoante enunciado da Súmula 479 do STJ, a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por infortúnios internos atinentes a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias decorre do risco de sua atividade, cabendo-lhe empreender todos os esforços necessários para evitá-los. 2)
Hipótese em que o autor, pessoa idosa, foi vítima de fraude praticada por terceiros mediante a realização de compras com utilização de cartão magnético e senha
, cuja regularidade não restou demonstrada. Operações questionadas que se distanciam em muito ao padrão de consumo do correntista, o que evidencia a falha no sistema de segurança do banco que deve reparar os prejuízos sofridos por seu cliente. Precedente desta Câmara. 4) Ressarcimento dos valores debitados fraudulentamente da conta-corrente do autor, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a contar de cada lançamento irregular, e juros de mora a contar da citação. 5
) Dano moral que decorre da falha na prestação do serviço pelo banco que culminou na subtração de quantia significativa da conta-corrente do autor, o que seguramente acarretou-lhe angústia e sofrimento psicológicos capazes de gerar forte abalo moral,
fatos que extrapolam o mero dissabor do cotidiano. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sopesadas as circunstâncias no caso concreto e atendendo aos parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos. Correção monetária pelo IGP-M desde a data do julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 405 do CC). 6) Ônus de sucumbência invertidos. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079127064, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 28-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que este deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta uma quantia que se adequa às nuances do caso concreto, uma vez que fora descontada, indevidamente, uma quantia razoavelmente pequena da recorrente, assim tal condenação está ajustada a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, que precisa levar em consideração o caso concreto, a fim de que não represente enriquecimento ilícito.

Assim, tendo sido demonstrada a ilicitude das cobranças na conta da autora/apelante, bem como a reiterada conduta abusiva da apelada, configurado está o dano moral devendo ser reformada a sentença para acolher o pedido indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para, reformando parcialmente a sentença, condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pela SELIC, desde o presente arbitramento (conforme a Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a contar da citação (eis que a responsabilidade do banco é contratual, com base art. 405 do CC e art. 240 do CPC).

Considerando o resultado do julgamento da presente apelação, entendo que há sucumbência mínima da parte autora, motivo pelo qual condeno a ré/apelada ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados na sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/08/2022